Tribunal: TJMT
Processo: 1008690-65.2018.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008690-65.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Descontos Indevidos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIONISIO JOSE BOCHESE ANDREONI - CPF: 160.567.440-00 (APELADO), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1008690-65.2018.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1008690-65.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIONISIO JOSE BOCHESE ANDREONI

Número do Protocolo:

1008690-65.2018.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO PERMITIDA DE CARGO PÚBLICO – HONORÁRIO ADVOCATÍCIO – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL.

1. N
ão sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado
.

2. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido (RE nº 612.975)
.

3.
Recurso provido e, em reexame, sentença retificada
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1000120-47.2019.8.11.0044 – PROCESSO DE ORIGEM 1008690-65.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIONÍSIO JOSÉ BOCHESE ANDREONI

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de DIONÍSIO JOSÉ BOCHESE ANDREONI em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança nº 1008690-65.2018.8.11.0041, julgou procedente os pedidos formulados na inicial (Id. 88591487).

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença fixou honorário advocatício em 10% sobre o valor atribuído na inicial. Argumenta que o valor da condenação não é líquido, de forma que a sentença está em desconformidade com o previsto no art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil. A pretensão recursal se volta para reformar a sentença, para que seja observado o art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

O Apelado apresentou contrarrazões argumentando o desprovimento do recurso (Id. 88591490).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifesta pela desnecessidade de intervenção (Id. 88693481).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
1008690-65.2018.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM 1008690-65.2018.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: DIONISIO JOSE BOCHESE ANDREONI

V O T O

SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES DA SILVA JUNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

O Apelante sustenta, em síntese, que a sentença fixou honorário advocatício em 10% sobre o valor atribuído na inicial. Argumenta que o valor da condenação não é líquido, de forma que a sentença está em desconformidade com o previsto no art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil.

Eis o teor do dispositivo da sentença:

ISTO POSTO, com base na fundamentação retro, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS pleiteados para condenar o Requerido ao pagamento dos valores retidos indevidamente das remunerações do Requerente, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Entretanto, em que pese tenha reconhecido a necessidade de liquidação, para apurar o valor do crédito, a sentença condenou o Apelante ao pagamento de honorário advocatício em 10% sobre o valor da causa, em descompasso com o previsto no art. 85, § 4º, inc. II, do Código de Processo Civil:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Sobre o tema, julgado desta Corte de Justiça:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE concessão de auxílio-acidente –PRESCRIÇÃO quinquenal – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO –- QUALIDADE DE SEGURADO ESPECIAL DEMONSTRADA – PROVA documental e oral - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 810/STF E 905/stj– honorários advocatícios – sentença ilíquida – artigo 85, 4º, II, do código de processo civil - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE E parcialmente provido.

(...)

4. Nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”. Julgados desta Corte de Justiça.

4. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Recurso, em parte, não conhecido e provido parcialmente.

(N.U 0001497-48.2013.8.11.0087, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 25/05/2022) (Destaquei)

Conclui-se, portanto, que n
ão sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

No que se refere à
remessa necessária, entendo que a sentença deve ser parcialmente retificada, conforme exposto anteriormente.

Em relação a matéria de mérito, o Supremo Tribunal Federal ao julgar o Recurso Extraordinário nº
612.975 assim definiu sobre o teto remuneratório para os casos em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos:

TETO CONSTITUCIONAL – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – ALCANCE. Nas situações jurídicas em que a Constituição Federal autoriza a acumulação de cargos, o teto remuneratório é considerado em relação à remuneração de cada um deles, e não ao somatório do que recebido.

No caso de acumulação de proventos de servidor público, em decorrência do exercício cumulado de dois cargos, nos termos autorizados pela Constituição Federal, não se submete ao teto constitucional, devendo os cargos ser considerados isoladamente para esse fim. Assim, considerando que essa foi à tese acolhida na sentença a mesma deve ser parcialmente retificada em sede de remessa necessária, apenas no que se refere aos honorários advocatícios.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, em Remessa Necessária, retifico a sentença para determinar que em relação ao honorário advocatício, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2022